Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716332-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORALICE DIAS DE SA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAPAJOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Floralice Dias de Sá contra a decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade” proferida em processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0705581-77.2019.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação na ação de cobrança de despesas condominiais (ora em fase de cumprimento de sentença), bem como “da intimação para o cumprimento de sentença”. Eis o teor da decisão ora revista: Rejeito a exceção de pré-executividade. A ré foi validamente citada na fase de conhecimento, pessoalmente, e também intimada no cumprimento de sentença, pelo próprio filho, que estava no imóvel, e, inclusive pessoalmente da penhora, conforme Ids 51525072; 68864292; 86442662; 118619659; 152467761 e 192952221. A intimação para o cumprimento da sentença, realizada no endereço dela, atende à intenção do previsto no 248, §4o, do Código de Processo Civil. Inclusive, deveria ter alegado nulidade da intimação assim que intimada da penhora no Id 152467761, em 2024. E, na verdade, há revelia, e seria dispensável todas as demais intimações após a intimação para o cumprimento, conforme art. 346 do Código de Processo Civil. Defiro, contudo, a gratuidade de justiça de forma ex nunc, a partir do pedido, diante da renda provada. Indefiro o efeito retroativo, porque não há exceção no caso. Assim, são devidos custas e honorários até a presente data. Ficará suspensa a cobrança apenas das custas finais. Foi dispensada a assinatura do auto de arrematação pelo Juízo, porque sua validade foi confirmada, conforme já decidido no Id 208074690, atendendo os propósitos do art. 903 do Código de Processo Civil. Expeça-se, portanto, carta de arrematação; mandado de imissão na posse e os alvarás requeridos nos Ids 210190489 (IPTU) e Id 229562333 (leiloeiro). Traga o credor o valor atualizado do débito de condomínio até a presente data. Em seguida, expeça-se alvará em favor do condomínio, somando honorários advocatícios e custas pagas até a presente data. Por fim, havendo saldo remanescente, expeça-se em favor da ré. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a citação realizada em ID 86442662 em 16/03/2021 é nula”; (b) “a Sra. Oficiala de Justiça não juntou aos autos nenhum comprovante de que houve o referido contato entre ela e a agravante, limitando-se a narrar o ocorrido, inclusive repetindo a narrativa do oficial de justiça que efetivou a primeira tentativa de citação”; (c) “a Portaria GC n. 155 veda a citação por simples ligação telefônica, autorizando apenas citações por mensagens eletrônicas via aplicativos como WhatsApp ou similares, que garantam criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial”; (d) “sem comprovação dos requisitos à época, a citação é nula, pois não atendeu ao ato exarado pelo TJDFT”; (d) “a intimação da agravante para o cumprimento de sentença foi nula”; (e) “sequer consta, nos autos, que a Sra. Oficiala responsável pela diligência tenha conferido documentos pessoais da pessoa a quem entregou o mandado para certificar a relação de parentesco”; (f) “a intimação do réu/executado para o cumprimento de sentença é considerada imprescindível pelo STJ, ainda que ele tenha sido revel durante o processo de conhecimento”; (g) “ainda que se considerasse, em tese, válida a intimação mediante a entrega do mandado a terceiro, com a presunção de que a pessoa que o recebeu informaria ao destinatário, tal presunção não se aplica ao caso concreto. Isso porque há registro documental de que a agravante e seu filho não mantêm boa relação familiar”; (h) “se, de fato, o filho da executada foi quem recebeu o mandado de intimação, conforme consta na certidão de ID 118619659, não há qualquer garantia de que ele tenha entregue à sua mãe, especialmente considerando a situação concreta evidenciada no boletim de ocorrência registrado por ela em 2023”; (i) “apesar de o judiciário estar ciente de que a parte já residia em outro estado, todas as diligências subsequentes foram realizadas no mesmo endereço, o que demonstra o vício na regularidade do procedimento”; (j) “a intimação para o cumprimento de sentença foi realizada em endereço diverso daquele em que a agravante residia e entregue a terceiro, cuja confiabilidade quanto ao repasse da informação não se pode presumir, pela razão já dita acima”; (k) “não subsiste o fundamento adotado pelo juízo de que a parte deveria ter alegado a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença tão logo fosse intimada da penhora. Isso porque as nulidades suscitadas são de ordem pública, de natureza absoluta, podendo ser arguidas e reconhecidas a qualquer tempo no curso do processo, não se submetendo, portanto, à preclusão”; (l) “a probabilidade do direito está evidenciada pelo fato de que a citação e as intimações foram realizadas em absoluta desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio, já que todas realizadas em endereço no qual, desde a primeira tentativa de citação, o próprio porteiro informou aos oficiais de justiça que a agravante não mais residia ali, bem como realizadas em desconformidade com as normas que regulamentam a citação por meio eletrônico”; (m) “o risco de dano ao resultado útil do processo, por sua vez, também está presente, já que, na decisão recorrida, o Juízo a quo determinou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor de terceiro que adquiriu o imóvel leiloado”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer as nulidades apontadas na exceção de pré-executividade de ID 213461261, reformando-se a decisão de ID 232565031, anulando-se os atos praticados sem a efetiva defesa da agravante”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança que teria constituído título executivo judicial em decorrência de dívidas oriundas de despesas condominiais. Pois bem. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340.]. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240). A título de exemplo, em regra, o mandado citatório deverá ser entregue diretamente ao citando, oportunidade na qual será recolhida a sua assinatura (Código de Processo Civil, art. 248, § 1o). No ponto, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a regra da pessoalidade em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar os relevantes atos processais: (a) em 05.12.2019, na fase de conhecimento, o oficial de justiça teria deixado de citar a ré (ora agravante), pois, consoante informação do porteiro, não residia no local, dado que o filho da citanda seria o atual morador, o qual “não soube informar o endereço de sua mãe, mas informou o número do celular”; na oportunidade, o oficial de justiça ao entrar em contato com a citanda foi por ela informado de que “reside em CALDAS NOVAS/GO e que não iria fornecer o endereço, pois vai entrar em contato com o Condomínio para resolver a questão” (id 51525072); (b) em 19.5.2020, a citação postal, mediante aviso de recebimento, direcionada ao endereço obtido por meio de pesquisa judicial (id 61900558), teria sido entregue diretamente a parte ré, oportunidade em que teria sido devidamente identificada com aposição de assinatura e número de documento de identificação (id 68864292); (c) teria sido certificado pela secretaria do juízo que o prazo para manifestação da ré teria transcorrido “in albis” em 21.8.2020 (id 73079468); (d) em 07.1o.2021, o e. Juízo de origem, em razão da informação, constante na certidão do oficial de justiça, em precedente tentativa citatória de que a parte ré reside em outra unidade federativa, teria determinado a renovação da diligência no mesmo endereço por intermédio de oficial de justiça (id 80684147); (e) em 17.3.2021, a parte ré teria sido devidamente citada por intermédio de oficial de justiça (id 86442662); (f) a secretaria do juízo teria novamente certificado o transcurso de prazo sem manifestação da ré em 12.4.2021 (id 895679080); (g) em 15.7.2021, foi preferida sentença condenatória e constituído o título executivo judicial (id 97612274), com trânsito em julgado em 12.8.2021 (id 102623175); (h) em 16.11.2021, foi dado início a fase de cumprimento de sentença, cuja a intimação da devedora teria sido direcionada ao endereço da citação válida, por meio de aviso de recebimento, a qual teria sido devolvida sem cumprimento com a indicação de três vezes ausente (id 114299575); (i) em 16.3.2022, a intimação pessoal, renovada por oficial de justiça, não teria sido cumprida, pois a parte “não se encontrava no local e não há TELEFONE no mandado, mas deixei a cópia com o filho dela de nome Roberto Wagner Dias de Sá, o qual se incumbiu de comunicar sua genitora, deixando o meu telefone de contato para quaisquer dúvidas” (id 118619659); (j) em 20.9.2022, teria sido realizada penhora de R$ 1.685,77 na conta bancária da executa, via Sisbajud (id 137357656); (k) em 15.02.2023, conforme certidão do oficial de justiça, não teria sido procedida a intimação da ré a respeito da penhora, “visto que ela está viajando, e não há previsão de seu retorno, conforme informações do porteiro, MANOEL FRANCISCO LOPES, RG No 1719172 SSP/DF” (id 149714805); (l) em 15.3.2023, foi procedida a intimação da devedora por intermédio de oficial de justiça, “que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, NÃO se declarando CIENTE de seu conteúdo (id 152467761); (m) em 04.4.2023, por mais uma vez, a parte devedora deixou de se manifestar nos autos, conforme certidão da secretaria do juízo (id 154715816); (n) em 17.5.2023, teria sido determinada a expedição de alvará eletrônico do valor penhorado (id 158918825), sem qualquer interposição de recurso contra o ato de penhora; (o) em 18.1o.2024, teria sido determinada a penhora do imóvel de matrícula n.o 5447 – id 160882710 (id 183989709); (p) em 10.4.2024, foi procedida a penhora e avaliação do imóvel, oportunidade em que a devedora foi devidamente intimada e assinou o auto de penhora, depósito e avaliação (id 192952219); (q) novamente a parte teria deixado o prazo transcorrer sem manifestação nos autos (id 196035987); (r) a avaliação do imóvel foi homologada em R$ 400.000,00 (id 201437525); (s) após a arrematação do imóvel a devedora se manifestou nos autos por meio de “exceção de pré-executividade”, sob o fundamento de nulidade de citação e intimação, a qual foi rejeitada pelo e. Juízo de origem (id 232565031); (t) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro fático e processual, a despeito da alegação da agravante de que não teria sido devidamente citada e intimada, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito, especialmente porque tanto a citação na fase de conhecimento quanto a intimação na fase executória teriam sido realizadas por meio de oficial de justiça (id 86442662 e id 152467761). Por isso, por terem sido aparentemente cumpridos os objetivos dispostos em lei, torna-se insubsistente, por ora, o reconhecimento de nulidade do ato citatório e da intimação na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que não merece prosperidade a alegação de que residiria em outra unidade federativa, seja porque os atos processuais (citação e intimação) teriam sido realizados por oficial de justiça, os quais gozam de fé pública (presunção de veracidade), seja em razão da ausência de efetiva comprovação da alteração de domicílio após a citação na fase de conhecimento, circunstância que, caso ocorresse, constituiria dever da parte informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário (Código de Processo Civil, art. 77, inc. VII). Importante registrar que a parte devedora mesmo devidamente citada e intimada teria deixado de se manifestar nos autos, por várias vezes, o que denota aparente desídia com relação à dívida oriunda de despesas condominiais cobradas judicialmente. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de ocorrência de eventual error in procedendo que projetaria um vício dos atos de citação e intimação. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES E RETROATIVIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE DO ATO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação, na qual se discute nulidade da citação, impenhorabilidade de valores bloqueados e gratuidade de justiça com efeitos retroativos. 2. A certidão de citação lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade (art. 251, CPC), sendo sua validade afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. A ausência de assinatura do citando na contrafé não invalida a citação, porquanto a fé pública atribuída ao oficial de justiça confere presunção de regularidade ao ato. 4. Constatado que os valores constritos já foram levantados pela parte exequente, tornando inócua qualquer decisão sobre o desbloqueio, revela-se prejudicado o pedido. 5. A questão referente à retroatividade da gratuidade de justiça não foi analisada, pois está pendente de julgamento em embargos de declaração na origem, impedindo sua apreciação no presente recurso. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1988788, 0702671-12.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.)(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Os artigos 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. 2. Verificando que a parte foi devidamente citada pessoalmente por Oficial de Justiça sendo registrado na respectiva certidão, dotada de fé pública e presunção de veracidade, o conhecimento inequívoco do inteiro teor do mandado, não há que se falar em nulidade do ato citatório, sobretudo quando não há prova robusta em sentido contrário. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1790452, 0722176-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator